Tribunal: TJBA
Processo: 8031859-48.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR04

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031859-48.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JUVENAL PEREIRA TELES

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS

AGRAVADO: LIVIA CRISTINA CAMERA ARAGAO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISIONAL. FILHO MENOR. TRINÔMIO POSSIBILIDADE – NECESSIDADE - PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA DOS FILHOS MENORES. PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JUVENAL PEREIRA TELES
,
inconformado com a decisão prolatada no Juízo 1ª Vara de Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que, nos autos n.º 0561715-80.2014.8.05.0001, ajuizados por
LÍVIA CRISTINA CÂMARA ARAGÃO
, fixou alimentos provisórios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de 50% das despesas médicas com o filho comum.

Passo à análise do mérito, uma vez que não se mostram presentes questões preliminares a serem apreciadas.

O cerne da questão consiste na análise da possibilidade ou não de redução da pensão alimentícia arbitrada em decisão, pelo MM. Juízo
a quo
.

Pois bem.

A obrigação alimentar fundamenta-se no trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, conforme preconiza o art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

Para que seja possível a revisão do valor fixado, é necessária a comprovação de alteração na situação financeira de quem presta ou recebe os alimentos, nos termos do art. 1.699 do mesmo diploma legal.

No caso em tela, examinando os documentos acostados no referente recurso apontam, em resumo, que o Agravante alega auferir renda mensal de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), pagando a seus filhos uma prestação alimentícia no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês, bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas médicas com o filho comum Luan.

Por outro lado, a Agravada argumenta que a capacidade contributiva do Recorrente, é significativamente maior do que aquela trazida no recurso, para tal alegação, colecionou nos autos uma série de documentos, onde damos destaque a contratos que quando equiparados aos documentos acostados pelo Agravante, nota-se que os mesmos contratos datados de 2012 até o ano de 2016 (ID 19418870) não há qualquer correção nos valores recebidos na atualidade.

Outrossim, através do informe de rendimentos, demonstram, indubitavelmente, que o Agravante percebe outros rendimentos muito maiores do que os alegados no recurso.

Por outro lado, o Agravante nada trouxe aos autos que alegasse sua insuficiência, ou ainda provas inequívocas quanto aos documentos apresentados pela parte Agravada, o que torna possível concluir ter ele situação econômica bem estável e confortável, podendo arcar com um pensionamento capaz de auxiliar no sustento dos seus filhos.

No caso, os filhos Luana (17 anos) e Luan (16 anos) encontram-se sob a guarda materna, sendo suas necessidades presumidas e crescentes, não se limitando apenas à alimentação, mas abrangendo educação, saúde, vestuário e lazer.

Os documentos acostados aos autos demonstram que o Agravante possui situação econômica estável, com rendimentos superiores aos alegados, não tendo comprovado a sua alegada insuficiência financeira.

Por fim, destaco que, em razão do caráter provisório dos alimentos, o valor arbitrado poderá ser revisto, a qualquer tempo pelo Juízo
a quo
, com o surgimento de novos elementos contundentes e elucidativos do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade existentes entre o alimentando e o alimentante.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8031859-48.2021
.8
.05.0001
, em que figuram como Agravante
JUVENAL PEREIRA TELES
, e como Agravada
LIVIA CRISTINA CAMERA ARAGÃO
;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões, de 2024.

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator